Tribunal: STF
Processo: RHC 52236
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA OS COSTUMES. REPRESENTAÇÃO. PROVA DE
POBREZA.
A REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELA MÃE DA OFENDIDA, AINDA QUE DELA NÃO
CONSTE A AUTORIZAÇÃO PATERNA, ATENDE AS EXIGENCIAS LEGAIS.
EXISTÊNCIA DE PROVA, AO CONTRARIO DO ALEGADO, DE MISERABILIDADE
JURÍDICA. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.